Tribunal: TJES
Processo: 5016813-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Impedimento; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016813-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES e outros

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO TABOACO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SIMULAÇÃO DO CONTRATO. COISA JULGADA MATERIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz César Rosa Simões e Angélica Costa de Carvalho Rosa Simões contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença promovido por Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. A decisão agravada fundamentou-se na preclusão consumativa das matérias arguidas e na necessidade de dilação probatória. Os agravantes alegam nulidade do título judicial por simulação, inexistência de matrícula do imóvel, prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, e impedimento do advogado do exequente. Requerem o provimento do recurso, com acolhimento da objeção e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para alegar nulidade do título executivo judicial por simulação; (ii) estabelecer se as matérias arguidas estão acobertadas pela coisa julgada; (iii) determinar se as alegações demandam dilação probatória, inviabilizando sua análise pela via eleita; (iv) verificar se há impedimento legal do advogado do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.110.925/SP).

A alegação de simulação do contrato originário, além de demandar dilação probatória, deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento, sendo vedado rediscuti-la na execução em virtude da preclusão máxima da coisa julgada.

A inexistência de matrícula do imóvel não configura fato novo, pois é circunstância preexistente e, portanto, sujeita à preclusão por não ter sido arguida no momento oportuno.

A competência da Justiça Estadual já foi expressamente decidida na apelação da ação de conhecimento, incidindo a preclusão consumativa.

A execução se refere a obrigações contratuais e indenizatórias impostas por sentença judicial transitada em julgado, cuja quitação parcial não afasta a exigibilidade do restante.

Não se verifica prescrição intercorrente na execução, uma vez que o exequente promoveu os atos necessários ao regular andamento do feito.

A alegação de impedimento do advogado do exequente é impertinente, pois a demanda é de natureza privada e não se dirige contra a Fazenda Pública, não havendo violação ao art. 30, I, da Lei nº 8.906/94.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Pedido de Reconsideração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
LUIZ CÉSAR ROSA SIMÕES
e
ANGÉLICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam: (i) a satisfação integral da obrigação de fazer que ensejou a condenação – notadamente a transferência do imóvel junto ao Cadastro Técnico Municipal de Guarapari e à Secretaria de Patrimônio da União (SPU); (ii) a existência de fato novo e relevante: a constatação de que o imóvel objeto da lide jamais esteve registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, conforme Certidão Cinquentenária encartada aos autos; (iii) a simulação do negócio jurídico originário do título executivo, já que o laudêmio já teria sido negociado anteriormente em contrato firmado entre o agravado e terceiro (Sr. Rubens Behring), sendo cobrado novamente dos agravantes; (iv) a inexistência de relação jurídica entre os agravantes e o agravado, não havendo aquisição direta do imóvel pelo agravante junto ao exequente;
(v) a prescrição da pretensão originária e a ocorrência de prescrição intercorrente na fase de execução; (vi) a nulidade do título executivo por ausência de objeto jurídico válido, dada a inexistência de matrícula do imóvel; (vii) a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas ao laudêmio, tributo vinculado à SPU – autarquia federal; (viii) a existência de impedimento legal do advogado do exequente, por ser servidor público da Câmara Municipal de Guarapari/ES e, por isso, legalmente vedado de advogar contra entes da Fazenda Pública, como seriam os casos relativos ao IPTU e à SPU.

Ao final, requerem: (a) o conhecimento do agravo e o deferimento de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença; (b) no mérito, o provimento do recurso para: (b.1) acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva, inexistência de relação jurídica e demais vícios formais e materiais; (b.2) declarar a nulidade do título executivo judicial, por simulação do negócio jurídico, prescrição e incompetência absoluta da Justiça Estadual; (b.3) reconhecer a nulidade da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, determinar a suspensão da sua exigibilidade, com base no art. 98, §3º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido através da decisão monocrática de fls. (ID 16455347), por ausência da probabilidade do direito, notadamente diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Irresignados, os Agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 16636773), reiterando as mesmas teses.

Em contrarrazões (ID 16462259), o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: a preclusão máxima das matérias deduzidas, vez que acobertadas pelo manto da coisa julgada material formada na ação de conhecimento (onde os réus foram revéis); a inadequação da via eleita (Exceção de Pré-Executividade) por demandar dilação probatória, vedada pela Súmula 393 do STJ; e a litigância de má-fé dos recorrentes, que utilizam o recurso com intuito protelatório.

Em que pese o Pedido de reconsideração do agravante formulado em ataque à decisão que indeferiu o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, esclareço que os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, afinal, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do pedido de reconsideração será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do pedido de reconsideração
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se à análise do acerto da decisão do juízo de piso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, ora Agravantes, sob o fundamento de que as matérias arguidas (simulação, ilegitimidade, vícios contratuais) encontram-se acobertadas pela coisa julgada material e demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita do incidente processual manejado.

A tese central dos Agravantes, da qual derivam quase todas as demais, é a de nulidade absoluta do título executivo judicial em razão da
simulação do contrato de compra e venda
que embasou a ação de conhecimento.

O litígio originou-se com o ajuizamento, em 13 de junho de 2012, de uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco (ora Agravado/Exequente) em face de Luiz César Rosa Simões e Angélica Costa De Carvalho Rosa Simões (ora Agravantes/Executados). A causa de pedir repousava sobre um "Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Ocupação", datado de 26 de agosto de 2003, por meio do qual o autor teria alienado aos réus os direitos sobre um imóvel situado em terreno de marinha em Guarapari/ES. O autor alegou que, passados quase dez anos, os réus não cumpriram com suas obrigações contratuais, notadamente a de transferir a titularidade do imóvel para seus nomes junto aos órgãos competentes (Prefeitura Municipal de Guarapari e Secretaria de Patrimônio da União - SPU) e a de arcar com os tributos e taxas incidentes sobre o bem (IPTU e Taxa de Ocupação). Tal inadimplemento resultou na inscrição do nome do autor em Dívida Ativa, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Citados, os réus compareceram à audiência de conciliação, mas, posteriormente, deixaram de apresentar contestação no prazo legal, o que levou à decretação de sua
revelia
. A r. Sentença, proferida em 10 de abril de 2017, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, ora executados, a (fls.192/194): “a) Promover, no prazo de 90 dias, a alteração cadastral do imóvel junto à SPU, sob pena de multa diária; b) Pagar ao autor os valores atualizados dos débitos pendentes junto à SPU e ao Município; c) Arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa”.

Ambas as partes apelaram, e esta Egrégia Quarta Câmara Cível, mediante acórdão proferido em 09 de julho de 2018, reformou parcialmente a sentença para: a) Conceder aos réus os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
(não retroativos); b) Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O trânsito em julgado ocorreu em 10 de maio de 2019, consolidando-se, assim, o título executivo judicial.

O agravado deu início ao cumprimento de sentença, em 18 de dezembro de 2017, inicialmente como provisório e convolado em definitivo após o trânsito em julgado, visando a satisfação das obrigações impostas no título judicial, e diante da inércia dos Executados em quitar o débito, o Exequente requereu medidas coercitivas, tendo o juízo de piso deferido a penhora online de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio de valores em contas dos Executados , e a restrição de veículos via sistema RENAJUD. Foi em resposta a esses atos de constrição patrimonial que os Executados, em maio de 2025, apresentaram a Exceção de Pré-Executividade, peça central do presente Agravo de Instrumento, na qual, pela primeira vez no curso de toda a demanda, arguiram a tese de nulidade absoluta do título por simulação do contrato originário, dando ensejo à decisão agravada que a rejeitou.

A objeção de pré-executividade, grosso modo, pode ser definida como instrumento destinado à defesa do executado, geralmente apresentado sem os mesmos rigores formais da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução
para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória
, ou seja, que sejam
passíveis de exame a partir de prova pré-constituídas
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido a sistemática dos recursos repetitivo, firmou a
orientação vinculante
, de observância obrigatória, portanto, pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”

(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009, STJ).

Como registrado na decisão preambular deste recurso, nenhum desses requisitos se faz presente.

A alegação de simulação é matéria de defesa que deveria ter sido arguida durante a fase de conhecimento. Contudo, os Agravantes quedaram-se inertes, sendo declarados revéis e nada nesse sentido arguindo em sua apelação. A revelia, como se sabe, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, crucialmente, a preclusão da oportunidade de discutir o mérito da causa. Permitir que os Agravantes, após anos de tramitação processual e a formação da coisa julgada, venham agora suscitar teses fáticas que renunciaram a discutir no momento oportuno, seria atentar contra a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

É pacífica a jurisprudência da Corte de Cidadania no sentido de que, ocorrendo o trânsito em julgado, t
oda a matéria que deveria ter sido suscitada pela parte e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva máxima
,
fenômeno a obstaculizar o conhecimento ou discussão das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "(...) 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido.
3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo
de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.711.344/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO E EXAME NA FASE CONGITIVA E, ASSIM, DE TRATAMENTO NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOUTRINA ACERCA DO TEMA. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que o afronte em sua literalidade. 2. Não cabimento do ajuizamento de ação rescisória fundada na alegação de violação literal de lei em relação a instituto (prescrição) que não fora nem objeto de discussão pelas partes na ação em que formada a coisa julgada, nem examinado pela decisão rescindenda.
3. Ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. 4
. O ordenamento jurídico, antes ou depois do reconhecimento da cognoscibilidade de ofício da prescrição, reconhecia e reconhece a não preclusibilidade temporal da sua alegação no curso da fase de conhecimento, o que se deduz dos arts. 475, VI, e 741, VI, do CPC/73, 525, VII, e 535, VI, do CPC/2015. 5. A prescricão a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensao executiva. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade . Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2370710 ES 2023/0170420-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024).

Voto da Relatora Maria Gallotti:

(...)

Por isso, diferentemente do alegado pela parte agravante, mesmo as questões que possam discutidas a qualquer tempo – por serem de ordem pública – também sofrem os efeitos da preclusão máxima consumativa, denominada coisa julgada.

Nesse sentido, percebe-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem realmente reconheceu que a legitimidade da parte agravante para figurar no feito já teria sido decidida em processo de conhecimento, decisão esta que já teria, inclusive, transitado em julgado. Por isso, não poderia mais ser discutida. Conforme se nota dos seguintes trechos do acórdão recorrido:

“
De uma análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que o agravante foi devidamente citado no processo de conhecimento (fl. 167). Contudo, verifica-se que, mesmo assim, o recorrente não apresentou contestação, quedando-se inerte quanto aos termos do pedido formulado na ação de cobrança, oportunidade em que o Magistrado a quo, após decretar -lhe a revelia, julgou procedendo o pleito autoral, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (fl. 250).
Assim, diante da revelia no processo que originou o titulo exequendo – em que a parte demandada/agravante foi regularmente citada e deixou de responder – não pode o réu
agora, na fase de cumprimento de sentença, por meio de exceção de pré-executividade, rediscutir a ilegitimidade processual em relação à fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (...)
.

Assim, não sendo a exceção de pré-executividade meio hábil para discussão sobre coisa julgada, só podendo esta versar sobre matérias ou questões que surgirem após a formação do título executivo judicial, com exceção da falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se o feito correu à revelia, e das matérias contidas no art. 525, § 1°, do Código de Processo Civil, não vejo como modificar a decisão objurgada quanto a esse ponto” – fls. 518-520 e-STJ.

Portanto,
a
inda que se considere
o pedido de nulidade por
simulação uma matéria de ordem pública, ela também se sujeita aos efeitos da preclusão máxima,
que é a coisa julgada. Com efeito, e conforme bem mencionado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja possível a apreciação de questões de ordem pública a qualquer tempo, essa possibilidade é delimitada pelo trânsito em julgado da questão. Daí , percebe-se que a questão da legitimidade e da validade do negócio jurídico foi implicitamente decidida no processo de conhecimento, decisão esta que já transitou em julgado.

Ademais, a alegação de simulação
de contrato
, no caso concreto, demandaria inevitável dilação probatória
para ser cabalmente demonstrada, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Em situações similares, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Aliás, os Agravantes também sustentam, como "fato novo e relevante", a constatação de que o imóvel objeto da lide jamais esteve registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme Certidão Cinquentenária encartada aos autos, o que, segundo defendem, acarretaria a nulidade do título executivo por ausência de objeto jurídico válido. Oras, a existência (ou inexistência) de matrícula do imóvel não constitui "fato novo" na acepção jurídica do termo (art. 493 do CPC), qual seja, um evento ocorrido após a prolação da sentença. Trata-se, em verdade, de uma característica intrínseca e preexistente do bem, que poderia – e deveria – ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, como matéria de defesa na fase de conhecimento, estando também acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC e como explicado alhures.

Já a aventada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, ao argumento de que a cobrança do laudêmio, por ser um tributo vinculado à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), autarquia federal,
foi objeto de expressa e exauriente deliberação por este Egrégio Tribunal de Justiça
no julgamento da apelação do agravante
,
encontrando-se acobertada pela preclusão. Conforme consignado na ementa do referido julgado: “
EMENTA: [...] PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL TAXAS INCIDENTES SOBRE TERRENO DE MARINHA PROCESSO QUE NÃO SE DISCUTE A LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA DA TAXA, MAS A QUEM RECAI A OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PRELIMINAR REJEITADA [...]”
. Dessa forma, a tentativa de ressuscitar a discussão sobre a competência em sede de Exceção de Pré-Executividade esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedado ao órgão jurisdicional reapreciar questão já decidida de forma definitiva no mesmo processo.

Acerca da tese aventada pelos agravantes de satisfação integral da execução, o título executivo é claro ao condenar os executados não apenas a promover a alteração cadastral, mas também a "pagarem ao autor os valores atuais dos débitos pendentes junto ao SPU e Município para que a quitação seja providenciada pelo próprio requerente", tratando-se de condenação de cunho material, somada a verba indenizatória por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00 pelo Tribunal de Justiça , e os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, fixados em 20% sobre o valor da causa , cuja exigibilidade foi mantida, uma vez que a concessão da gratuidade de justiça operou com efeitos
ex nunc
. A quitação de apenas uma parte do comando judicial, como demonstram os autos de origem, não tem o condão de extinguir a execução em sua totalidade.

Os Agravantes também suscitam a ocorrência de prescrição intercorrente na fase de execução, sob o argumento genérico de decurso do tempo. Todavia, a análise da cronologia do Cumprimento de Sentença revela um cenário diametralmente oposto. Desde o início da fase executiva, o que se observa é uma atuação processual diligente e combativa por parte do Agravado, que, por diversas vezes, peticionou nos autos para impulsionar o feito, não se vislumbrando qualquer período de paralisação por inércia do agravado.

Por derradeiro, os Agravantes suscitam a nulidade dos atos processuais praticados por um dos advogados do Exequente, sob o argumento de que, por ser servidor público da Câmara Municipal de Guarapari, estaria legalmente impedido de advogar em causa que envolve interesses da Fazenda Pública (exemplifica com “IPTU e SPU”), nos termos do art. 30, I, da Lei nº 8.906/94. In verbis:

Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora.

Ocorre que, a alegação, além de processualmente impertinente para a via eleita, revela uma preocupante má-interpretação do instituto do impedimento e da própria natureza da demanda. O impedimento previsto no Estatuto da Advocacia e da OAB veda ao servidor público o exercício da advocacia contra a Fazenda Pública que o remunera. A
ratio
da norma é clara: evitar que o servidor utilize informações privilegiadas ou sua posição para litigar em desfavor do ente ao qual está vinculado, bem como para prevenir conflitos de interesse. Ocorre que a presente ação, desde sua origem,
não é e nunca foi uma ação contra a Fazenda Pública,
mas estritamente privada, entre dois particulares, que contendem sobre o cumprimento de obrigações contratuais. A tentativa de anular o processo com base em um fundamento tão frágil beira a litigância de má-fé e serve apenas para tumultuar o andamento de uma execução que já se arrasta por anos.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo. A resistência dos Executados, baseada em fatos anteriores à sentença e já acobertados pela coisa julgada, revela-se protelatória.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento, restando
prejudicado
o pedido de reconsideração.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.